Tribunal: TJDFT
Processo: 0742837-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742837-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATIAS DE SOUSA LIMA, LENON DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATIAS DE SOUZA LIMA E OUTRO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, Feito no 0707354-21.2018.8.07.0006, proposto pelos Agravante em desfavor de FABIO STARACE FONSECA E OUTRA, sócios da empresa MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora. Preparo regular (Num. 19954897 e 19954898). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Esclareça-se que os Agravantes, a despeito de utilizarem a expressão “COM EFEITO SUSPENSIVO” (Num. 19954896 - Pág. 21), não desenvolveram qualquer tese acerca dos requisitos exigidos no art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 25 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador